Tribunal: TJBA
Processo: 8003519-70.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003519-70.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS ABUSIVOS. CONTRATO REVISADO EM PARTE. PREJUÍZOS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO EVIDENCIADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado.

II. Questão em discussão:
Se existe dano moral indenizável no caso em comento.

III. Razões de decidir:
Danos morais não são cabíveis quando não evidenciado prejuízos a esfera dos direitos da personalidade de quem os alega. No caso em testilha não restou demonstrado qualquer dano a esfera dos direitos da personalidade da Autora Apelante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003519-70.2023.8.05.0244
, em que figuram como Apelante ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA e como Apelada CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça